Tribunal: TJDFT
Processo: 0735748-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735748-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: KHALED YOUSSEF NASR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal, que, nos autos da execução fiscal, Processo no 0735748-17.2022.8.07.0000, ajuizada por DISTRITO FEDERAL (exequente), rejeitou exceção de pré-executividade (ID 130258970, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40576870), narra que, na origem, tramita execução fiscal ajuizada pelo agravado em face da agravante e lastreada nas certidões de dívida ativa 0159269814, 0160718007, 0163628688 e 0165079991, com o escopo de verter aos cofres públicos o valor histórico de R$200.852,39, referente ao IPTU dos anos de 2012 e 2013, incidente sobre o imóvel caracterizado como Lote A, da EQ/N 212/213, Brasília, DF, matriculado sob o n° 5295, à fl. 242, do Livro 3-F, do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF. Anota que, em exceção de pré-executividade, demonstrou, por meio de prova incontestável, que o imóvel restou desapropriado pelo ente distrital, desde 2012, conforme o Decreto n° 33.588,de 22 de março de 2012, que ampliou e recategorizou o Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Olhos d'Água, o incorporando e o declarando como de interesse público, para fins de desapropriação. Aduz que juntou aos autos a petição inicial e inúmeros documentos que instruem a ação cautelar de antecipação de provas no 2016.01.1.003249-2 e a ação principal indenizatória no 0700345-35.2019.8.07.0018, em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Fundiário e Urbano, na qual o Distrito Federal afirma e ratifica os atos desapropriatórios, inclusive, o cercamento e ingresso na posse e no domínio da coisa. Afirma que o magistrado, no entanto, rejeitou a defesa, por entender que a matéria demanda dilação probatória. Refuta o fundamento da decisão, sob a alegação de que a desapropriação é irreversível, desde 2012, e que não há necessidade de produção de prova para confirmar tal fato. Sustenta não haver sentido em ser desapropriada do imóvel, cuja posse está sendo mantida e exercida pelo agravado, não ser indenizada pelo valioso imóvel, mesmo tendo decorrido mais de uma década do ato desapropriatório, e, ainda, ser obrigada a pagar elevado tributo ao próprio desapropriante. Aponta para o entendimento firmado no bojo do Recurso Especial no 770.559/RJ. Defende que, conforme previsto nos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, é contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, sendo o fato gerador do tributo, portanto, a propriedade, o domínio útil e a posse. Requer a concessão de liminar, para determinar a imediata suspensão do processo de origem, ao menos até o julgamento final deste recurso. Ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 40576872). É o breve relato. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. A princípio, verifica-se a adequação da peça processual utilizada pela agravante/executada nos autos de origem – exceção de pré-executividade –, tendo em vista que a discussão quanto à propriedade e posse do imóvel que recai o tributo perseguido está sendo amplamente debatida e decidida em ação própria, Processo no 0700345-35.2019.8.07.0018, em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Fundiário e Urbano, não sendo adequado reprisar tal discussão nos autos da execução fiscal. Anote-se que, embora o pedido principal daquela ação seja a indenização que a empresa entende ser devida, em decorrência da desapropriação, o debate se tornou mais denso, tendo em vista a necessidade de efetiva comprovação do apossamento do bem pelo Estado, a destinação do bem à utilidade pública e a irreversibilidade do apossamento e da afetação, para caracterizar a desapropriação indireta e, assim, configurar e quantificar o alegado direito de indenização. Conforme se infere dos autos daquela ação, consulta processual a todos disponível, a sentença nela prolatada, quando e se transitada em julgado, surtirá efeitos diretos na execução fiscal, não havendo necessidade de dilação probatória na execução fiscal para apuração do titular da obrigação tributária, mas tão somente apreciar matéria de direito, em conformidade com o plano fático consolidado. Em suma, se mantida a sentença, restará a ser apreciada na execução fiscal tão só a titularidade da obrigação tributária e eventual parcela obrigacional relativa ao tributo do ano de 2012, em conformidade com o decidido no bojo do Processo no 0700345-35.2019.8.07.0018, sendo certo que, até o momento, a sentença confirmou a desapropriação do imóvel, a contar da publicação do Decreto no 33.588, de 22/03/2012, o que impacta na execução, pois as CDAs correspondem aos anos de 2012 e 2013. Nesse cenário, revela-se prudente, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da razoabilidade, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso, quando se poderá melhor avaliar se a solução de mérito do Processo no 0700345-35.2019.8.07.0018 representa prejudicialidade externa, apta a motivar a suspensão da execução, no forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando as informações pertinentes. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator